Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0720756-76.2021.8.07.0003 proposta contra JOSÉ VANDERLEIS NONATO DE SOUZA (agravado/réu), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 99948782 dos autos de origem): (...) Emende o autor a inicial para juntar aos autos comprovante da constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação sequer foi entregue, por não ser atendido pelo serviço de correios. Prazo de 15 dias úteis (artigo 321 do CPC). (...) Em suas razões recursais (ID 28481118), o agravante, em suma, defende que “não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69” (ID 28481118 – Pág. 5) Alega que a notificação extrajudicial é valida, uma vez que foi encaminhada para o endereço do agravado informado no ato da celebração do contrato. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 28481119). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido na decisão agravada refere-se a ato ordinatório, cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação, por meio da comprovação de que o devedor, ora agravado, foi constituído em mora pelo recebimento da notificação extrajudicial. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial do mandado de segurança para indicação correta da autoridade coatora, bem como para apresentação de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332343, 07509579420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se.